Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga contra o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 4